Tribunal: TJDFT
Processo: 0762419-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA PENDÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO (TEMA No 1033/STJ). NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NOS AUTOS No 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos repetitivos a seguinte questão de direito: interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas” (Tema no 1.033/STJ – REsp 1.801.615/SP e 1.774.204/RS). Acerca do referido paradigma, o STJ determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versassem sobre o tema jurídico controvertido, sem ordem de sobrestamento do processamento de demandas correlatas perante o primeiro e o segundo grau de jurisdição. De tal sorte, como não emana do Tribunal Superior a determinação de suspensão dos feitos para a hipótese do processamento de apelação cível que verse sobre o tema, não há óbice à continuidade do julgamento ora em exame.
2. De acordo com a interpretação prevalecente no âmbito desta Quinta Turma Cível, a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público (autos no 2014.01.1.148561-3) não tem a aptidão de suspender o prazo prescricional aplicável à pretensão de cumprimento individual de sentença atinente ao título oriundo da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9. Destarte, tendo em vista a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal à hipótese de execuções individuais de sentença coletiva (Tema no 515/STJ), que é contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, está prescrita a pretensão ora manifestada.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.